Tribunal: TJSP
Processo: 2014988-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO EM RAZÃO DO CONTRATO QUESTIONADO, BEM COMO DOS DÉBITOS CONSIGNADOS ORIUNDOS DO CONTRATO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, LIMITADA A 30 DIAS. AGRAVADA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO EM RAZÃO DO CONTRATO QUESTIONADO, BEM COMO DOS DÉBITOS CONSIGNADOS ORIUNDOS DO CONTRATO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, LIMITADA A 30 DIAS. AGRAVADA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO QUANTO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO, OU MESMO DE RISCO, QUE POSSA SER IMPOSTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA TENDO EM VISTA QUE OS DESCONTOS QUESTIONADOS INICIARAM HÁ CINCO ANOS. RECURSO PROVIDO.